Tribunal: TJDFT
Processo: 0712590-95.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-27

Ementa:
LEGISLAÇÃO PENAL ESPECIAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.340/2006. AUTORIA E MATERIALIDADE PRESENTES. PALAVRA DOS POLICIAIS ASSOCIADA À FILMAGEM DA AÇÃO DELITIVA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL MANTIDA. VALORAÇÃO NEGATIVA DOS ANTECEDENTES. REINCIDÊNCIA RECONHECIDA. MANTIDA A MAJORANTE VERSADA NO ART. 40, III, DA LEI 11.343/06. REGIME FECHADO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Comprovada a autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas por meio de conjunto probatório sólido, não há falar em desclassificação para o de porte de droga para consumo próprio (LAD, art. 28), com espeque no princípio do in dubio pro reo.
2. As declarações prestadas por policiais no exercício de suas funções são válidas, sobretudo quando coerentes com outros elementos probatórios, uma vez que tais agentes públicos possuem fé pública, sendo presumida a veracidade de suas alegações.
3. Na individualização da pena, observa-se a discricionariedade regrada, sendo amplamente aceito pela jurisprudência o critério de aumento de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre a pena mínima e a máxima, para cada circunstância judicial valorada negativamente, ainda que se trate de crime de tráfico de drogas.
4. Para o aumento ou diminuição da pena na 2a fase da dosimetria, a jurisprudência sugere a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base aplicada. Contudo, diante de fundamentação concreta (multirreincidência e condenação anterior por crime da mesma espécie), admite-se como razoável a adoção de percentual superior. Precedente.
5. Conforme jurisprudência desta Casa de Justiça: “Incide a causa de aumento prevista no inciso III do art. 40 da Lei no 11.343/2006 quando o agente comete o crime de tráfico de drogas em PEC - ponto de encontro comunitário, local destinado a recreação e a prática de atividade física da população. (Acórdão 885636, 20140111813116APR, Relator: João Batista Teixeira, Revisor: Jesuíno Rissato, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 6/8/2015, publicado no DJE: 12/8/2015; grifo nosso).
6. Os §§ 2o e 3o do art. 33 do Código Penal estabelecem diretrizes que norteiam a aplicação do regime inicial para cumprimento da pena restritiva de liberdade, sendo eles o quantum da pena, a reincidência e a observância das circunstâncias do art. 59 do CP. Diante das condições pessoais do recorrente e da pena imposta, imperioso manter o regime inicial fechado.
7. Expedida a carta de Guia Provisória, compete ao Juízo da Vara de Execuções Penais proceder à análise da detração e da progressão de regime.
8. Presentes os requisitos da custódia cautelar, diante da prova da materialidade e dos indícios de autoria, bem ainda da necessidade de resguardar a ordem pública, a prisão preventiva deve ser mantida.
9. Recurso conhecido e desprovido.